Tribunal: TJES
Processo: 5000754-19.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Ambiental
Data de julgamento: 2021-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000754-19.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: BANCO ITAULEASING S.A.
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5000754-19.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: BANCO ITAULEASING S.A.

Advogados do(a) APELADO: JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC11985-A, JULIANO RICARDO SCHMITT - SC20875-A

RELATÓRIO

Cuidam de embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face do v. acórdão (eventos 1208638, 1208639, 1270656 e 1322927), proferido pela colenda Segunda Câmara Cível, que, por maioria de votos, conheceu e negou provimento ao apelo do ente público, mantendo incólume a r. sentença (evento 1200617) que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo
BANCO ITAÚLEASING S/A
em sede de embargos à execução fiscal.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 01/06 do evento 1350297, em síntese, o ente público embargante afirma que o
decisum
padece do vício de omissão, vez que “
afasta a aplicação dos parâmetros objetivos previstos no Decreto Municipal n.º 11.738/2003 [arts. 36 e seguintes], com as alterações dos Decretos Municipais de n.º’s 11.843/2004, 12.302/2005 e 12.939/2006, o que, no âmbito desse Egrégio Tribunal de Justiça Estadual, só poderia ser feito por seu Colendo Tribunal Pleno, com a observância das prescrições fixadas no art. 97 da CRFB/88, no art. 949 do CPC e no enunciado na Súmula Vinculante n.º 10 do E. STF
” (fl. 02).

Desse modo, requer “
que sejam conhecidos e providos os presentes Embargos de Declaração para suprir a omissão veiculada no v. acórdão embargado, relativa à negativa de vigência dos parâmetros objetivos previstos no Decreto Municipal n.º 11.738/2003 que disciplinam a aplicação de multa pelo PROCON Municipal de Vitória — sem a observância das prescrições fixadas no art. 97 da CRFB/88 e no art. 949 do CPC e do enunciado na Súmula Vinculante n.º 10 do E. STF —, com a concessão de efeitos infringentes aos mesmos, para fins de manter inalterada a sanção pecuniária discutida na presente demanda judicial.
” (fl. 06 do evento 1350297).

Subsidiariamente, pleiteia a instauração de incidente de arguição de inconstitucionalidade, nos ditames do artigo 949, inciso II, do CPC.

É o relatório. Cumpra-se o disposto no artigo 1024, §1º, do CPC.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Des. Relator.

VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, cuidam de embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face do v. acórdão (eventos 1208638, 1208639, 1270656 e 1322927), proferido pela colenda Segunda Câmara Cível, que, por maioria de votos, conheceu e negou provimento ao apelo do ente público, mantendo incólume a r. sentença (evento 1200617) que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo
BANCO ITAÚLEASING S/A
em sede de embargos à execução fiscal.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

A doutrina
1
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

Nesta hipótese, o acórdão proferido por esta colenda Câmara Cível não violou a cláusula de reserva de plenário, positivada no artigo 97 da CF, nem afrontou o enunciado da Súmula Vinculante nº 10 do STF
2
.

Na realidade, este órgão fracionário manteve incólume a sentença quanto à redução da multa imposta pelo PROCON Municipal com base em juízo de legalidade da sanção frente aos critérios estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor, bem como em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Logo, percebe-se que não houve a declaração explícita de inconstitucionalidade do Decreto Municipal nº 11.738/03, tampouco a negativa de vigência desta com fundamento em norma constitucional, e sim o controle de legalidade do ato administrativo que importou na sanção à embargada.

Aliás, constata-se que o v. acórdão está amparado na doutrina e na jurisprudência pátria, que admitem a redução das multas aplicadas pelos órgãos de defesa do consumidor nas hipóteses em que as sanções destoam dos parâmetros do artigo 57 do CDC.

Cumpre mencionar, ainda, que o posicionamento ora encampado encontra respaldo na jurisprudência desta egrégia Corte, que no julgamento de casos semelhantes ao dos autos decidiu que:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OMISSÃO NÃO CONFIGURADA RECURSO DESPROVIDO. 1. O recurso de embargos de declaração, por natureza, é de fundamentação vinculada. A não ser em situações excepcionais, nas quais pode-se a eles atribuir efeitos infringentes, é via inadequada em direito para confrontar a conclusão do julgado com o exclusivo objetivo de modificar decisão contrária aos interesses do embargante. 2. Tendo o acórdão embargado se manifestado sobre todas as questões suscitadas na apelação e concluído por negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante e dar parcial provimento ao recurso interposto pela embargada para reduzir o valor da multa administrativa que lhe foi aplicada pelo PROCON do Município de Vitória, não há que se cogitar a existência de omissão.
3. A despeito de não ter sido articulada como fundamento do recurso de apelação e, portanto, não configurar hipótese de omissão, a alegação de ofensa ao disposto no art. 97 da CF e na Súmula Vinculante nº 10 do STF pelo acórdão embargado não procede, tendo em vista que prevalece na jurisprudência da Suprema Corte o entendimento de que para haver violação à cláusula de reserva de plenário, por órgão fracionário de Tribunal, é preciso que haja uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, ou implícita, no caso de afastamento da norma com base em fundamento constitucional, o que não ocorreu neste caso (STJ, ARE 959178).
4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024190006981, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/06/2021, Data da Publicação no Diário: 29/06/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ALEGAÇÃO DE OMISSÃO OMISSÃO NÃO VERIFICADA MULTA PROCON OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO – RECURSO IMPROVIDO. 1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, obscuridade ou contradição de que padeça a decisão embargada, não se prestando a reabertura de discussões sobre questões já decididas, outros precedentes judiciais, ainda que proferido em hipóteses assemelhadas, ou a reanálise dos elementos de prova constantes dos autos. 2
. A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, com amparo em entendimento firmado pelo C. Supremo Tribunal Federal, já se manifestou no sentido de que somente se constata violação à cláusula de reserva de plenário quando houver uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, não sendo a hipótese dos autos, uma vez que a não aplicação da legislação municipal decorreu de juízo de legalidade. 3. Recurso Improvido.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 100200002358, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/02/2021, Data da Publicação no Diário: 03/03/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO MULTA DO PROCON REDUÇÃO DE ACORDO COM PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE CONTROLE DE LEGALIDADE INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, limitando-se ao saneamento de vícios de obscuridade, omissão, contradição e correção de erros materiais, conforme preconiza o art. 1.022 do CPC.
2 – A não aplicação da legislação municipal na presente hipótese decorreu de juízo de legalidade do ato administrativo que aplicou a penalidade de multa à Embargada, analisado à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo que se falar em afastamento da norma com base em fundamento constitucional. 3 – A jurisprudência deste TJES, com amparo em entendimento firmado pelo STF, já se manifestou no sentido de que somente se constata violação à cláusula de reserva de plenário quando houver uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, não sendo a hipótese dos autos, uma vez que a não aplicação da legislação municipal decorreu de juízo de legalidade.
4 – Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024151654654, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/11/2020, Data da Publicação no Diário: 19/11/2020)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

1
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda. Comentários ao código de processo civil – 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

2
Súmula Vinculante nº 10 do STF – Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência no todo ou em parte.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO – OMISSÃO – NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO – CONTROLE DE LEGALIDADE DE MULTA IMPOSTA PELO ÓRGÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
. Os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, assim como para sanar erro material existente no julgado

2.
Não houve violação à cláusula de reserva de plenário, uma vez que ocorreu mero

juízo de legalidade da sanção imposta pelo PROCON Municipal frente aos critérios estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor, bem como em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

3.
Não houve a declaração explícita de inconstitucionalidade do decreto municipal, tampouco a negativa de vigência deste com fundamento em norma constitucional, e sim o controle de legalidade do ato administrativo que importou na sanção à embargada.

4
.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaração e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.